Tribunal: TJMT
Processo: 1028446-73.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028446-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANTONIO CLEBER MENDES DA SILVA - CPF: 003.567.892-50 (RECORRENTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado nº
1028446-73.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: ANTONIO CLEBER MENDES DA SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorridos: ANTONIO CLEBER MENDES DA SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Alegando o reclamante pratica de ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida.

2.

A ocorrência da prescrição trienal reconhecida pelo juízo
a quo
deve ser afastada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu no começo do ano de 2024.

3.

In casu
, a reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços mediante apresentação de telas sistêmicas, fatura de consumo e relatório de chamada, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito
sub judice
.

O reclamante postula a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada alega, preliminarmente, a falta de interesse processual e a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, requerer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, pois as condições da ação devem ser vistas sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

No caso de pedido indenizatório, alegando o reclamante pratica de ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida.

De igual modo afasto a preliminar de prescrição, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que no presente caso ocorreu no começo do ano de 2024, ou seja, não decorreu o prazo prescricional de 3(três) anos.

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por débito que alega ser indevido.

A reclamada, por sua vez, juntou telas sistêmicas, faturas de consumo e relatório de chamadas, nos quais é possível extrair que o reclamante foi titular da linha telefônica nº (91) 99367-0647, vinculada à conta n 0341855088, pelo período de 12/04/2018 até 17/09/2019, habilitada no plano CONTROLE,
pagamento faturas por meio de débito em conta corrente, sendo cancelada por inadimplência com as faturas dos meses de maio, junho e julho de 2019.

Destarte, apesar de ter o requerente negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida
.” (Recurso Inominado nº 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pelo requerente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

No tocante a condenação a título de litigância de má-fé, tenho pelo indeferimento, porquanto o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), e o presente caso não se amolda em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao da reclamada, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024